Tribunal: TJMT
Processo: 0027498-30.2017.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027498-30.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EWERSON HENRIQUE NOGUEIRA CAMPOS (APELANTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 (ADVOGADO), REGINALDO ZEMETHEK - CPF: 014.939.361-07 (VÍTIMA), NANCY BIFFI DIAVAN - CPF: 678.230.339-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS

E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

– PROVIMENTO PARCIAL – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA EXTIRPAR A CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ELEMENTOS DO TIPO PENAL DO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRUCNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
QUANTUM
DA PENA-BASE MANTIDO – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 33, § 3º DO CP – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A utilização de argumentos que compõem o próprio tipo pena analisado para fundamentar o reconhecimento das circunstâncias judicias é inidônea, devendo ser extirpadas da análise penal, considerando-as como favoráveis ao recorrente.

O
quantum
da pena-base deve ser mantido, haja vista a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável ao acusado.

Conforme precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal, para a configuração da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal,
"não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato” (HC 96.099, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.6.2009)
.

Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, ainda que a pena definitiva não tenha ultrapassado 08 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento fechado mostra-se adequado ao caso, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ewerson Henrique Nogueira Campo
s contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 27498-30.2017.8.11.0055 (Código 263796), que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, em continuidade delitiva, ao cumprimento pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa (sentença – Ids. 5570074, 5570075 e 5570076).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id. 5570082).

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, com o afastamento das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos do crime
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, reduzindo a pena-base para o patamar mínimo, a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ante a não apreensão da arma utilizada no crime e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto (Ids. 5570085 e 5570086).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso para o fim de manter inalterada a r. sentença ora combatida (Ids. 5570090 e 5570091).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 7001885), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO CÁLCULO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVAÇÃO DO CRIME CALCADAS EM ELEMENTOS PRÓPRIOS DA INFRAÇÃO PENAL COMETIDA – DEVENDO SER CONSIDERADAS COMO NEUTRAS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA DIANTE DA IDONEIDADE DOS MOTIVOS UTILIZADOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTOS QUE RESPALDAM A ELEVAÇÃO EM UM ANO DA PENA MÍNIMA NA PRIMEIRA FASE DO APENAMENTO. QUESTIONAMENTO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO POR AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA, QUANDO PROVADAS POR OUTROS MEIOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA CONSIDERAR NEUTRAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE E MOTIVAÇÃO DO CRIME, MANTENDO-SE INALTERADOS A PENA E O REGIME IMPOSTO.
”
(
Sic.
)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

A irresignação defensiva cinge-se à dosimetria e ao regime de cumprimento inicial da pena.

Com relação ao pretendido afastamento das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos do crime
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, reduzindo a pena-base para o patamar mínimo, necessário transcrever trechos da sentença para melhor análise do pleito:

“[...] Inicialmente verifico que a
culpabilidade
do acusado é aferida pela maneira como agiu, sendo-lhe exigida conduta totalmente diversa, demonstrando total falta de apreço ao direito patrimonial alheio e ao bem jurídico tutelado. O acusado não registra
antecedentes
criminais. Não há elementos para se apurar a
conduta social
do acusado e sua
personalidade
. Em relação aos
motivos do crime
, estes são reprováveis e abjetos, pois se lastreiam na cobiça e no desvalor a vida e aos bens alheios. As
circunstâncias
do crime são relevantes e desfavoráveis ao réu, posto que com sua conduta atacou patrimônio penalmente protegidos, tendo sido extremamente agressivo, pois utilizou armas de fogo para diminuir e/ou eliminar a capacidade de resistência da vítima, bem como força física, empregando assim violência desnecessária, mesmo sem que a vítima esboçasse qualquer reação, restringiu a liberdade da mesma, conduzindo-a violentamente sob a mira de arma de fogo para que abrisse o cofre e lhe entregasse o dinheiro. As
consequências
do delito devem ser consideradas em grau elevado, uma vez que resultou em consequências nefastas para a vítima, que durante depoimento em juízo revelou que encontra-se extremamente abalada e amedrontada. O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a ocorrência do delito.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, eis que desfavoráveis fixo a pena-base
EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS MULTA
.

Justifico a exasperação da pena-base, devido à conclusão de que a violência perpetrada ultrapassou a normal prevista no tipo penal, uma vez que foi empregada violência desnecessária contra a vítima, em se tratando de crime de roubo, o que ensejou a valoração negativa da culpabilidade, é fundamento válido e idôneo. [...]”
(Id. 5570075)

Verifica-se que o juiz sentenciante considerou como desfavoráveis ao recorrente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
motivos do crime
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, majorando a pena-base em 01 (um) ano.

O artigo 59 do Código Penal traz as circunstâncias judiciais que devem ser analisadas, quando da primeira fase da dosimetria penal,
in verbis
:

“Art. 59 - O juiz, atendendo à
culpabilidade
, aos
antecedentes
, à
conduta social
, à
personalidade do agente
, aos
motivos
, às
circunstâncias
e
conseqüências do crime
, bem como ao
comportamento da vítima
, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

No tocante à aferição da culpabilidade do apelante, para o fim de fixação da pena-base, o nobre julgador utilizou argumento genérico, inerente ao tipo penal do crime de roubo. Entendo que a justificação empregada não é apta, não merecendo majoração da pena-base neste ponto.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Guilherme de Souza Nucci:

“... a culpabilidade é o elemento essencial, moral e ético, que serve de ligamento entre crime e pena, justamente por estar presente nos dois cenários: é imprescindível para a constatação do crime, mas também para a aplicação da pena. Em outros termos, é o fundamento e o limite da pena.”
(Código penal comentado – 16 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 242/243)

Rogério Greco:

“Logo no primeiro momento, quando irá determinar a pena-base, o art. 59 do Código Penal impõe ao julgador, por mais uma vez, a análise da culpabilidade. Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da infração penal, quando se afirmará que o agente que praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e, por fim, que lhe era exigível um comportamento diverso; na segunda, a culpabilidade será aferida com o escopo de influenciar na fixação da pena-base. A censurabilidade do ato terá como função fazer com que a pena percorra os limites estabelecidos no preceito secundário do tipo penal incriminador.”
(Código Pena Comentado – 4 ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2010.

p. 139/140)

Neste assunto, transcrevo escólio de Miguel Reale Júnior:

“O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.”
(Instituições de Direito Penal – Parte Geral. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2003. Vol.02. Pág. 84)

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, não extrapolou o elemento integrante do tipo penal do crime patrimonial.

Desta feita, a pena-base não merece majoração neste aspecto, considerando, pois, a circunstância da
culpabilidade
como favorável ao recorrente.

No que tange aos
motivos do crime
, tem-se que essa circunstância judicial está diretamente ligada à causa que estimulou a prática das condutas criminosas.

No caso vertente, os
motivos do crime
que devem ser valorados negativamente são aqueles que extrapolem os previstos no próprio tipo penal e, no caso, justificar o reconhecimento dessa circunstância judicial, contrária ao acusado, é cometer verdadeiro
bis in idem
, já que o argumento
“estes são reprováveis e abjetos, pois se lastreiam na cobiça e no desvalor a vida e aos bens alheios
”
não é idôneo a justificar a majoração da pena-base.

Ora, a justificativa dos motivos não pode ser utilizada para exasperar o
quantum
fixado na primeira fase dosimétrica, pois, se houvesse motivos, isto poderia ser utilizado a favor do apelante, e não para prejudicá-lo.

Ademais, entendo que a cobiça aos bens alheios compõe o tipo penal do crime de roubo.

Neste contexto, os motivos do crime do apelante, aptos a ensejar alguma mudança da pena não estão presentes, devendo ser desconsiderado para os fins de majoração da reprimenda na primeira fase dosimétrica, eis que inserido no próprio tipo penal.

Neste sentido:

[...] As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal devem ser valoradas de forma escorreita, mediante a consideração de fatores concretos não ínsitos à norma penal incriminadora violada. Logo, se a discussão entre o casal diz respeito às circunstâncias em que cometido o crime de lesão corporal contra a mulher e não ao porquê das agressões, não tem o condão de macular os motivos do crime, assim como o suposto trauma psicológico causado à vítima, porquanto não comprovado nos autos, carece de legitimidade para justificar a negativação das consequências do delito e, por fim, reconhecido como neutro o comportamento da vítima, não pode desabonar o réu, recrudescendo-lhe a pena-base.2. Assim, tendo em conta que os motivos, as consequências do crime e o comportamento da vítima receberam fundamentação inidônea do juízo singular, necessária a redução para o mínimo legal da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria. [...]
(N.U 0002110-38.2015.8.11.0042, Ap 28897/2017, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 13/06/2017)

As
circunstâncias do delito
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

O juiz sentenciante considerou como desfavorável, pelo fato do apelante, além de reduzir a capacidade de reação da vítima utilizando arma de fogo, ainda perpetrou agressões desnecessárias, mesmo a vítima não esboçando qualquer reação.

Desta forma, essa conduta ultrapassou a estrutura do tipo penal do crime de roubo, na medida que deve se manter como desfavorável.

Consequências do crime
: é o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130)

Quanto às consequências do crime, o juiz
a quo
fundamenta que
“
As
consequências
do delito devem ser consideradas em grau elevado, uma vez que resultou em consequências nefastas para a vítima, que durante depoimento em juízo revelou que encontra-se extremamente abalada e amedrontada.”
.

Comungo do mesmo entendimento, aliado ao fato que o juiz sentenciante está mais próximo dos fatos, sendo apto a qualificar as consequências do crime neste aspecto. Logo, esta circunstância merece ser desvalorada.

Com relação à pretendida exclusão da causa de aumento de pena, consistente no emprego de arma, sob a alegação que ausência de perícia na arma utilizada no crime, não merece guarida.

No que se refere à causa de aumento de pena imputada, não pairam dúvidas, pois, há elementos nos autos que demonstram sua incidência.

A causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso I, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma), imputada ao apelante, deve ser reconhecida, diante dos depoimentos das vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que afirmam que o apelante utilizou de arma de fogo na prática delitiva.

A apreensão da arma, bem como a realização de laudo pericial, para a caracterização da majorante do artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, será prescindível, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua utilização.

Na mesma trilha é o posicionamento desta Câmara:

[...]

É entendimento sufragado pelos tribunais pátrios que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa, e a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada a sua realização, não afasta a causa de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo, desde que existentes outros meios aptos que apontam, de forma efetiva, a utilização do artefato para o êxito do delito, como restou demonstrado na espécie.

[...]
(N.U 0010107-84.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

[...] A teor do Enunciado Orientativo n.º 1 da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, para a aplicação da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão e a submissão do instrumento bélico à perícia, admitindo-se a comprovação da sua utilização por qualquer meio de prova em direito admitido e, na hipótese, a prova oral demonstra à saciedade que os agentes criminosos empregaram um revólver na execução do crime de roubo, logo, inviável a almejada exclusão da majorante. [...]
(N.U 0000366-26.2018.8.11.0002, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

Nesse sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da aplicação da majorante do emprego de arma no crime de roubo, ainda que esta arma não tenha sido apreendida e periciada:

[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que
a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma
, notadamente
quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas
. [...]
(HC 354.566/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016) (negritou-se)

E também, a orientação do Supremo Tribunal Federal:

[...] O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial
...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”
(HC 108225, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014) (negritou-se)

In casu
, extrai-se que a utilização da referida arma é atestada pelas vítimas em seus depoimentos, tanto extrajudicialmente como em juízo.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das vítimas, que declaram categoricamente que o acusado utilizou um revólver para praticar o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora descrita no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial.
[...] VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.
(HC 96099, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55) (negritou-se)

Assim, considerando as
circunstâncias
e
consequências do delito
como desfavoráveis ao apelante, eis que apresentaram fundamentação idônea, utilizo a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicando a cada circunstância o aumento em 06 (seis) meses da pena.

Sendo a pena mínima para o crime de roubo estipulada em 04 (quatro) anos e, sendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tem-se a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda e terceira fases, mantenho os argumentos utilizados pelo juízo, no entanto, procedo a readequação da pena de multa, tendo a pena definitivamente fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Em razão do crime continuado, resta a pena definitiva do apelante em
08 (oito) anos de reclusão e 18 (dias-multa).

A defesa pretende a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, porém, entendo que o regime aplicado, ou seja, o fechado, foi corretamente fixado no caso dos autos.

Assim dispõe o § 3º do artigo 33 do Código Penal:

“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Embora a pena definitiva do recorrente tenha sido fixada em 08 (oito) anos, não há que se falar na aplicação do artigo 33, § 2º,
“b”
do Código Penal, tendo em vista que há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Logo, mantenho o regime
fechado
, pois está corretamente aplicado ao caso.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Ewerson Henrique Nogueira Campos
, retificando a pena-base para excluir as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
motivos do crime
, restando a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019